Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. RAMOS DE ATUAÇÃO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o réu/agravado fosse proibido de utilizar a marca “Marcelo Mesquita”, o nome “Marcelo M Mesquita” e quaisquer nomes semelhantes em redes sociais ou formatos de "tags".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é: determinar se é possível deferir a tutela de urgência para proibir o uso da marca pelo agravado antes de análise definitiva do mérito na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há colidência de marcas quando as partes desenvolvem atividades distintas em mercados diversos.
4. No caso, constata-se que o autor/agravante atua como "artista musical" e o réu/agravado como "influencer/comunicador", produzindo conteúdos de assuntos variados, o que configura segmentos de mercado diferentes.
5. A utilização de plataformas digitais por ambas as partes, como meio de divulgação de seus trabalhos, não descaracteriza a distinção entre os ramos de atuação de cada um.
6. A pretensão recursal de abstenção do uso da marca se confunde com o próprio mérito da ação. O eventual provimento do agravo necessita do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996 (LPI), arts. 129 e 124, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 56.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2013; STJ, AgRg no AREsp n. 205.347/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 2.10.2012.